Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717453-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DARLAN GOMES DE ALMEIDA EMBARGADO: DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DARLAN GOMES DE ALMEIDA em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento nos autos da ação de cumprimento de sentença em que contende com DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ (ID 38322760). De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID ID 38710874). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se a agravada DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 15:45:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador